Tribunal: TJES
Processo: 0002023-33.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002023-33.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WESLEY FAGUNDES PANTALEAO e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ART. 33,
CAPUT
, LEI 11.343/2006. ART. 12, LEI 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. REGIME PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, e o absolveu da imputação de posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), com fundamento no art. 386, III, do CPP. O Ministério Público requer a condenação também pelo delito de posse de munição e o aumento da pena-base do tráfico. A defesa pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta configura tráfico de drogas ou porte para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância ao delito de posse de munição e manter a absolvição; (iii) determinar se incide o tráfico privilegiado e se a dosimetria da pena comporta redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de cocaína e maconha, associada a balança de precisão, ácido bórico e papel filme, em contexto de fuga do acusado e elementos indicativos de mercancia, sustenta a tipificação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastando a desclassificação para o art. 28.

4. A prova testemunhal policial, colhida sob contraditório, possui validade quando harmônica e corroborada por demais elementos do conjunto probatório, sendo apta a embasar o juízo condenatório.

5. A posse de munição no mesmo contexto fático do tráfico de drogas afasta o princípio da insignificância, por ausência de mínima ofensividade e maior reprovabilidade da conduta.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a insignificância quando a posse de munição ocorre no contexto de outro crime, especialmente tráfico de drogas.

7. A condenação pelo art. 12 da Lei nº 10.826/2003 deve ser reconhecida diante da tipicidade formal e material da conduta.

8. O lucro fácil constitui elemento inerente ao tipo penal de tráfico, não podendo ser utilizado para exasperação da pena-base.

9. A apreensão de petrechos típicos do tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta a aplicação do tráfico privilegiado do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A apreensão de drogas associada a petrechos típicos de mercancia autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas e afasta a desclassificação para uso pessoal. 2. A posse de munição no mesmo contexto fático do tráfico de drogas afasta a aplicação do princípio da insignificância. 3. A existência de elementos concretos de dedicação à atividade criminosa impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 4. A prova testemunhal policial é idônea quando colhida sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório. 5. O concurso material impõe a soma das penas quando presentes delitos autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, III; CP, arts. 33, 44, 59 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim 0000133-16.2024.8.08.0030, Rel. Des. Willian Silva, j. 11/06/2026; STJ, AgRg-HC 874.481/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07/08/2018; TJES, ApCrim 0014091-20.2021.8.08.0048, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 09/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso da defesa, e dar parcial provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002023-33.2022.8.08.0006

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

APELADO/APELANTE:
WESLEY FAGUNDES PANTALEÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO
e por
WESLEY FAGUNDES PANTALEÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Regional de Aracruz e Ibiraçu/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na mesma oportunidade, o acusado foi absolvido da imputação referente ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (id 19240023), o
parquet
requer, em essência,
(i)
a condenação do réu também pelo crime de posse ilegal de munição (art. 12 da Lei 10.826/2003), argumentando ser incabível o princípio da insignificância em virtude do contexto de traficância; e
(ii)
a readequação da dosimetria da pena referente ao crime de tráfico de drogas, com a exasperação da pena-base fundamentada na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime.

Já a defesa, em seu apelo de id 19525461, pleiteia, em resumo,
(i)
a desclassificação da conduta tipificada como tráfico de drogas (art. 33) para o crime de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e, subsidiariamente,
(ii)
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Contrarrazões no id 19240026 e no id 19621067.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 19705372, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.

Narra a exordial acusatória que, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 10h27min, em uma pousada localizada na Rodovia ES 010, s/n, Praia Grande, no Município de Fundão/ES, o denunciado Wesley Fagundes Pantaleão guardava, para fins de comércio ilícito, 1 (uma) sacola contendo cocaína e 1 (uma) bucha de maconha, acompanhados de 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) pote de ácido bórico e 1 (um) rolo de “papel filme”. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado possuía, sob sua guarda, 1 (uma) munição de arma de fogo calibre .380, em desacordo com determinação legal. Segundo apurado, policiais militares dirigiram-se ao local para cumprir mandado de prisão expedido contra o réu e, ao anunciarem a presença, o acusado tentou empreender fuga pelos telhados dos imóveis vizinhos, vindo a cair após a estrutura ceder, o que culminou em sua captura e na apreensão física dos referidos materiais ilícitos em seu quarto.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra custodiado –, passo à análise do mérito recursal.

A defesa busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), argumentando, em essência, que a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos e a comprovação de trabalho lícito pelo recorrente evidenciam que a droga se destinava ao seu exclusivo consumo.

A
materialidade
delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Químico Forense nº 5638/2022 (id 19240014), que testou positivo para a presença de Erythroxylum coca (5,3 gramas de cocaína) e Tetrahidrocanabinol (1,3 grama de maconha).

Em relação à
autoria
, para a distinção entre as condutas de tráfico e de uso, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do art. 28 da Lei Drogas, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Nesse contexto, a jurisprudência hodierna orienta que a pequena quantidade de droga, por si só, não constitui fator absoluto e automático para a desclassificação, devendo ser conjugada com o cenário fático da apreensão. Cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. DROGAS FRACIONADAS. EVENTO PÚBLICO. PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir a materialidade do delito é comprovada pelo boletim unificado formulário de cadeia de custódia auto de apreensão autos de constatação laudos periciais e demais elementos produzidos na investigação e em juízo. A autoria é demonstrada pelo conjunto probatório firme e coeso especialmente pela apreensão dos entorpecentes e da arma de fogo municiada em poder do acusado e pelos depoimentos policiais prestados de forma harmônica. Os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova quando são coerentes prestados em juízo e não há indícios concretos de parcialidade inimizade perseguição ou interesse pessoal na incriminação do acusado.
A pequena quantidade de droga apreendida não impõe isoladamente a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 pois a distinção entre tráfico e porte para consumo pessoal exige análise conjunta da natureza da substância forma de acondicionamento local da apreensão circunstâncias da prisão e demais elementos do caso.
A apreensão de drogas de naturezas distintas fracionadas em unidades individualizadas durante evento público com grande concentração de pessoas inclusive crianças e em poder de agente que portava arma de fogo municiada evidencia destinação mercantil e afasta a tese de mero consumo pessoal. (...) lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. (...)

(TJES; ApCrim 0000133-16.2024.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Data 11/06/2026)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5.
A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não descaracteriza o tráfico, especialmente diante de outros elementos que indicam traficância, como a forma de embalagem das substâncias e o depoimento dos policiais, que visualizaram o paciente entregando certa substância entorpecente para uma pessoa, na porta de sua residência, e, em troca, recebido um aparelho celular.
lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-HC 1.017.861; Proc. 2025/0251276-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Maria Marluce Caldas; DJE 11/05/2026)
(grifei)

Na hipótese, as drogas não foram encontradas de maneira isolada no quarto da pousada ocupado pelo réu. Ao lado delas, a equipe policial apreendeu um acervo de preparo e fracionamento: 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) pote de ácido bórico e 1 (um) rolo de “papel filme”. É de sabença comezinha na seara criminal que o ácido bórico é substância quimicamente empregada para o aumento de volume e mistura da cocaína, ao passo que a balança e o papel filme são petrechos típicos de pesagem e acondicionamento para a mercancia.

A versão apresentada pelo recorrente, de que a balança e as sacolas plásticas eram utilizadas para a fabricação de “chup-chup gourmet” por sua companheira, e que o ácido bórico seria empregado no tratamento de um furúnculo, soa falaciosa e desprovida de verossimilhança. É de se ressaltar que tais objetos estavam reunidos no mesmo contexto fático e espacial dos entorpecentes apreendidos.

Ademais, as declarações juntadas pela defesa no intuito de atestar que o réu exercia a profissão lícita de ajudante de pedreiro não têm o condão de afastar a traficância. O exercício de atividade laboral lícita é perfeitamente compatível com o comércio clandestino de entorpecentes, que frequentemente atua como fonte de renda principal ou complementar.

Somam-se a esses elementos os depoimentos dos policiais militares Izaque Flores Braga e André Barbieri, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais ostentam especial relevância probatória. Os agentes relataram de forma convergente que, ao chegarem ao local para cumprimento de mandado de prisão por homicídio em desfavor do recorrente, este empreendeu fuga ao perceber a presença policial, escalando paredes e utilizando telhados de residências vizinhas, vindo a cair e ser posteriormente capturado.

Ainda segundo os depoimentos colhidos em juízo, durante a diligência no quarto ocupado pelo réu, foram apreendidos entorpecentes, bem como diversos instrumentos comumente associados ao preparo e à mercancia de drogas, tais como balança de precisão, substância utilizada para adulteração de cocaína e materiais de embalo.

O policial Izaque Flores Braga também consignou que o réu teria admitido, de forma informal, a comercialização de entorpecentes como meio de subsistência no local, enquanto permanecia na condição de foragido da Justiça em razão de mandado de prisão por homicídio expedido em seu desfavor.

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade do depoimento policial como meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado por outras circunstâncias e prestado sob o crivo do contraditório. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
(...).

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

____________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime imputado ao recorrente. Assim, não há razões para acolher o pedido de desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

O Ministério Público insurge-se contra a absolvição do apelado pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03. O órgão ministerial argumenta que os delitos previstos no Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato e que, por ter ocorrido no contexto do tráfico de drogas, restaria inviabilizada a aplicação do princípio da insignificância.

O Magistrado sentenciante absolveu o réu por atipicidade material, sob o argumento de que a apreensão de apenas 1 (uma) munição calibre .380 “picotada” e desacompanhada de arma de fogo atrairia o princípio da insignificância. Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores para o caso concreto.

Esclareço que para que seja aplicado o princípio da insignificância, são necessárias a conjugação de alguns requisitos, fixados no HC 8.412/SP do STJ, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) ausência de periculosidade social da ação, (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Somado a isso, o Tribunal da Cidadania concretiza a análise de tais requisitos estabelecendo condições específicas para que seja reconhecida a atipicidade da conduta de posse de munições: a) ser apreendida pequena quantidade de munição (STJ, AgRg no AREsp nº 2.026.951/MS 2021/0385807-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma J. 17.09.2024); b) estar desacompanhada de arma de fogo (STJ, AgRg no REsp nº 2.085.215/SP 2023/0242828-1, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 14.05.2024);
c) a apreensão não pode se dar no contexto fático do flagrante de outro crime, como por exemplo, o tráfico de drogas
(STJ, AgRg no HC nº 833.421/MG 2023/0216395-1, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 02.10.2024); e d) o réu não pode ser reincidente ou possuir maus antecedentes (STJ, AgRg no REsp nº 2.109.857/MG 2023/0413300-3, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 07.03.2024).

No caso em tela, a barreira intransponível para a concessão da benesse reside exatamente na condição “c”. A munição calibre .380 foi apreendida no mesmo quarto, na mesma diligência e no exato contexto fático em que o réu guardava drogas (cocaína e maconha) e apetrechos para a mercancia (balança de precisão, ácido bórico e papel filme).

A apreensão de munição em cenário de narcotráfico afasta diametralmente a
“mínima ofensividade da conduta”
e o
“reduzidíssimo grau de reprovabilidade”
, revelando a gravidade concreta da ação. Nesse exato sentido, trago à colação o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE MUNIÇÕES NO CONTEXTO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4.
Nesse mesmo diapasão, a jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta.
5.
In casu, a despeito das alegações da defesa, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o crime foi cometido em conjunto com o delito de tráfico, o que afasta a mínima ofensividade da conduta.
6. Agravo desprovido.

(STJ; AgRg-HC 874.481; Proc. 2023/0440031-0; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/02/2024; DJE 14/02/2024)
(grifei)

Portanto, a conduta praticada por
WESLEY FAGUNDES PANTALEÃO
reveste-se de tipicidade formal e material, configurando o crime de perigo abstrato contra a incolumidade pública. Imperiosa, portanto, a reforma da r. sentença para dar provimento ao apelo ministerial, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Diante do provimento parcial do recurso do Ministério Público e a manutenção da condenação pelo crime da Lei de Drogas, passo à análise da dosimetria da pena.

Do crime
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006

Na primeira fase da dosimetria, o Ministério Público pleiteia, em suas razões recursais, a exasperação da pena-base argumentando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade, os motivos fúteis caracterizados pelo lucro fácil e as circunstâncias do crime, sob a alegação de que o réu atuava como gerente do tráfico.

Analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal em conjunto com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, constata-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas – 5,3 gramas de cocaína e 1,3 grama de maconha –, embora possuam poder deletério, são inexpressivas e não justificam, por si sós, o recrudescimento da pena nesta fase inicial.

A culpabilidade não extrapolou a reprovabilidade já inerente ao próprio tipo penal, inexistindo elementos concretos de uma premeditação extraordinária (STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019). Ademais, o réu é tecnicamente primário, sem condenações transitadas em julgado em data anterior aos fatos, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para negativar seus antecedentes ou sua personalidade, a teor da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Igualmente não prospera o pedido ministerial para negativar os motivos do crime com base no intuito de obter vantagem financeira indevida, visto que o lucro fácil é elemento volitivo ínsito à figura típica do tráfico de entorpecentes, de modo que sua valoração configuraria inaceitável
bis in idem
.

Em situações semelhantes, destaco:

(...) 1. É ilícita a devassa de dados e das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido, por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial. Todavia, a prévia autorização pessoal do agente, que espontaneamente digita a senha de acesso aos dados, afasta a apontada nulidade. 2. Comprovada a autoria da recorrente como “responsável por pesar e realizar a contabilidade do entorpecente”, concluir de forma diversa para absolvê-la do delito de tráfico de entorpecentes demandaria revolvimento de fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Sumula 7 do STJ. (...) 4.
Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes.
Absolvidos os recorridos do delito de associação para o tráfico, não remanesce fundamentação idônea para a negativa da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver os recorrentes do delito de associação para o tráfico (art. 386, VII - CPP), e para reduzir-lhes as penas definitivas pelos crimes remanescentes, nos termos do voto.

(STJ; REsp 1.920.404; Proc. 2021/0035253-3; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 05/10/2021; DJE 11/10/2021)
(grifei)

Por fim, a alegação de que o réu exercia função de gerência na traficância baseia-se em informes de inteligência policial que não restaram inequivocamente comprovados sob o crivo do contraditório judicial, não podendo a dúvida militar em desfavor do acusado.

Assim, por serem todas as circunstâncias favoráveis ou inerentes à espécie, mantenho a escorreita fixação da pena-base no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não concorrem quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes. Destarte, a pena intermediária permanece inalterada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase, a defesa pugna pela incidência da causa especial de diminuição de pena do chamado tráfico privilegiado, encartada no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A concessão do chamado tráfico privilegiado é um direito do réu, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e tampouco integrar organização criminosa.

O Magistrado sentenciante negou a aplicação do benefício valendo-se da existência de ações penais em curso contra o réu. Ocorre que tal fundamentação padece de inidoneidade jurídica, porquanto, segundo entendimento com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.139) e consolidado no Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e processos criminais sem trânsito em julgado não podem, por si sós, fundamentar o afastamento da minorante, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Todavia, deve ser mantida a negativa do benefício valendo-se de fundamento diverso e idôneo extraído do arcabouço probatório. No caso em tela, o afastamento da benesse encontra amparo na comprovada dedicação do réu a atividades criminosas. A apreensão concomitante de uma balança de precisão, de um pote de ácido bórico e de um rolo de papel filme não ilustra a figura de um traficante eventual ou neófito, a quem a lei destina a mitigação punitiva. Pelo contrário, a posse desses petrechos evidencia a existência de uma estrutura preordenada e ativa voltada ao fracionamento, ao preparo e à adulteração da droga para fomento do comércio clandestino, circunstância que inviabiliza a concessão do benefício legal.

Nessa linha de intelecção, colaciono jurisprudência desta Eg. Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO ANTECEDENTE CRIMINAL. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. MAJORANTE DO ART. 40 III DA LEI DE DROGAS. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. O acordo de não persecução penal nos termos do art. 28-a § 12 do CPP não produz efeitos para fins de antecedentes criminais e isoladamente não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º da Lei nº 11.343/2006. 4.
A apreensão de balança de precisão faca com resquícios de entorpecentes e materiais destinados ao embalo da droga demonstra dedicação do acusado à atividade criminosa afastando a figura do pequeno traficante destinatário da benesse legal
. 5.
A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando os elementos concretos dos autos evidenciam habitualidade na mercancia ilícita e utilização de instrumentos típicos do tráfico de drogas.
(...) lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. (...)

(TJES; ApCrim 0000275-83.2025.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Data 11/06/2026)
(grifei)

________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIALIDADE DO APELO DEFENSIVO. PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONFIGURADA. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (...) III. Razões de decidir a análise do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade encontra-se prejudicada visto que o apelante obteve a liberdade no curso da execução provisória após progressão de regime decorrente de detração. A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico porte de munição e corrupção de menores restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante laudos periciais e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade bons antecedentes não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A posse de balança de precisão e insumos químicos como cafeína e ácido bórico indica estruturação logística voltada ao preparo e desdobramento de entorpecentes para comercialização.
A apreensão de colete balístico e diversas munições de calibres variados (.38 9mm e.380) evidencia nível de profissionalismo e periculosidade incompatíveis com a figura do traficante eventual. A utilização de adolescente de 13 anos para o transporte de munições reforça a inserção perene do agente na dinâmica do narcotráfico local. O afastamento da minorante prevista no art. 33 § 4º da Lei nº 11.343/06 impõe o redimensionamento da carga penal imposta na sentença. lV. Dispositivo e tese recurso ministerial provido e recurso defensivo prejudicado. (...)

(TJES; ApCrim 0000845-64.2022.8.08.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Data 09/06/2026)
(grifei)

Além disso, cumpre destacar que a apreensão dos entorpecentes ocorreu no mesmo contexto fático em que foi localizada munição calibre .380, circunstância que ensejou, inclusive, a condenação do acusado também pela prática da infração prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, reconhecida no presente julgamento.

A condenação concomitante pelo delito relacionado a arma de fogo constitui elemento idôneo a evidenciar maior reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Cito:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e não vislumbrou excepcionalidade para concessão da ordem de ofício, considerando a presença de desígnios autônomos entre armamentos e tráfico de drogas, prejudicando a absorção relacionada ao art. 40, IV, da Lei Antidrogas. 2. A decisão agravada manteve a elevação da pena-base com fundamentação concreta e idônea, sem constatação de desproporcionalidade, e
manteve afastado o tráfico privilegiado não apenas pela quantidade e natureza dos entorpecentes, mas também pela apreensão de petrechos típicos ao exercício da traficância e armas de fogo
.
(...) 6.
A jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado em casos de apreensão de armas de fogo ou munições, corroborando a decisão das instâncias ordinárias
.
(...) 8. Recurso desprovido. (...)

(
STJ
AgRg no HC n. 975.896/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)
(grifei)

____________

(...) III. Razões de decidir 6. Inexistem argumentos capazes de refutar a inadequação do habeas corpus substitutivo de recurso próprio e a impossibilidade de impugnação, em um único writ, de pluralidade de atos coatores oriundos de processos distintos e referentes a pacientes diversos, por incompatibilidade com a cognição própria do remédio constitucional. (...) 8. Quanto ao agravante remanescente, limita-se o exame à revisão criminal, esclarecendo-se que o tribunal estadual reconheceu a atenuante de menoridade relativa, mas manteve a pena no mínimo legal em observância à Súmula nº 231 do STJ, inexistindo ilegalidade em não reduzir a reprimenda aquém desse patamar.
9.
A negativa da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas e no concurso com o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, está alinhada à jurisprudência desta corte
, não cabendo reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. (...) 14. Resultado do julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.032.060; Proc. 2025/0333006-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 24/03/2026)
(grifei)

Inexistindo, então, o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, mantenho o afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tornando definitiva a pena do delito de tráfico de drogas em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-mult
a
.

Do
c
rime
previsto no
a
rt. 12 Lei nº 10.826/
20
03

Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie; o réu é tecnicamente primário e não ostenta maus antecedentes; inexistem elementos concretos aptos a negativar sua conduta social e personalidade; e os motivos e as consequências do delito são aqueles inerentes ao próprio tipo penal. Diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal de
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Nas segunda e terceira fases, não incidem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, torno definitiva a pena em
1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Do concurso material

Tratando-se de condutas autônomas, aplica-se a regra do concurso material (art. 69, CP). Somadas as reprimendas, a pena unificada consolida-se em
5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção
, além do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, fixados à razão unitária mínima legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Do regime de cumprimento e da substituição da pena

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, e considerando a primariedade técnica do réu, mantenho o regime inicial
semiaberto
para a pena de reclusão e fixo o regime
aberto
para a pena de detenção (art. 33, §2º, “c”, do CP).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o
quantum
total de pena supera o limite objetivo de 4 (quatro) anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da defesa; e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo
parquet
, reformando a r. sentença, para
CONDENAR

WESLEY FAGUNDES PANTALEÃO
nas iras do art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Por conseguinte, fixo a pena definitiva do réu em
5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção
,
a serem cumpridas, respectivamente, em regime inicial
semiaberto e aberto
, acrescida do pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o eminente relator.